Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-15.2011.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001323-15.2011.8.14.0026

APELANTE: WALACY ANTONIO GUERRA

APELADO: MARIA ZENAIDE VIEIRA VIANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001323-15.2011.8.14.0026

EMBARGANTE: WALACY ANTONIO GUERRA

ADVOGADO: MENILLY LOSS GUERRA - OAB PA14831-A

EMBARGADO: MARIA ZENAIDE VIEIRA VIANA

ADVOGADO: MATHEUS FARIA LINO - OAB PA20522-A, CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA - OAB PA14752-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SESSÃO PRESENCIAL. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência dos embargos à execução, rejeitando alegação de prática de agiotagem e afastando a tese de impenhorabilidade do bem indicado. O embargante sustenta nulidade do julgamento virtual por cerceamento de defesa, diante da não apreciação de pedido de sustentação oral presencial, além de apontar contradição no acórdão quanto à suposta prática de juros abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de nulidade por cerceamento de defesa, diante da alegação de ausência de apreciação de pedido de sustentação oral presencial; e (ii) verificar se há contradição na decisão quanto à inexistência de comprovação de juros abusivos e prática de agiotagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Não há nulidade processual quando o pedido de destaque para julgamento presencial é apresentado fora do prazo estabelecido pelo regimento interno do tribunal, inviabilizando sua apreciação antes da sessão virtual.

3.2 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

3.3 Não há contradição no acórdão embargado quando este, de forma fundamentada, conclui pela ausência de prova da prática de agiotagem, presumindo-se a boa-fé do credor e do devedor na relação obrigacional.

3.4 A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, devendo eventuais insurgências serem veiculadas por meio do recurso apropriado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o pedido de destaque para julgamento presencial em substituição à sessão virtual é formulado fora do prazo regimental.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Regimento Interno do TJPA, art. 140-A, § 3º; Código Civil, arts. 406 e 591; Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001323-15.2011.8.14.0026

EMBARGANTE: WALACY ANTONIO GUERRA

ADVOGADO: MENILLY LOSS GUERRA - OAB PA14831-A

EMBARGADO: MARIA ZENAIDE VIEIRA VIANA

ADVOGADO: MATHEUS FARIA LINO - OAB PA20522-A, CLAUDIONOR GOMES DA SILVEIRA - OAB PA14752-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALACY ANTONIO GUERRA em face do Acórdão de ID 21112229, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DO BEM INDICADO PELA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado, WALACY ANTONIO GUERRA MOREIRA, ora embargante, aduz, inicialmente, que houve omissão na análise de pedido protocolado em 15/07/2024, requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para possibilitar sustentação oral presencial, conforme previsão contida no art. 3º, §3º, da Resolução TJPA nº 21/2018. Afirma que a ausência de apreciação do referido pedido caracterizou cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual pleiteia a nulidade do acórdão.

Em segundo plano, aponta contradição no acórdão, sustentando que a conclusão adotada diverge das provas constantes nos autos, especificamente no tocante à prática de juros abusivos. Argumenta que a embargada confessou, em depoimento, a cobrança de juros de 6% ao mês, e que os valores discutidos na nota promissória derivam da aplicação de tais juros, configurando prática de agiotagem, em desacordo com os limites legais estabelecidos nos arts. 406 e 591 do Código Civil, combinados com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional e com a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, seja para declarar a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, seja para sanar as contradições apontadas, atribuindo-lhes efeito modificativo para reforma do julgado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 21704979.

VOTO

VOTO

De início, observo que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise de uma suposta nulidade processual, esta decorrente da inobservância do pedido de sustentação oral feita pelo embargante e antes do julgamento da apelação.

Além disso, subsidiariamente, alega o embargante
que a conclusão adotada diverge das provas constantes nos autos, especificamente no tocante à prática de juros abusivos. Argumenta que a embargada confessou, em depoimento, a cobrança de juros de 6% ao mês, e que os valores discutidos na nota promissória derivam da aplicação de tais juros, configurando prática de agiotagem, em desacordo com os limites legais estabelecidos nos arts. 406 e 591 do Código Civil, combinados com o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional e com a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933).

No que concerne ao pedido de declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, visto que não foi oportunizada a realização de sustentação oral, mesmo havendo pedido expresso formulado no id 20721911, entendo que a insurgência não merece prosperar.

O regimento interno deste TJPA explicita o seguinte:

Art. 140-A. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022).

(...)

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022).

O embargante fez o pedido de id 20721911 no dia 15/07/2024, e a sessão para julgamento teve início no dia 16/07/2024, isto é, fora do prazo estipulado na norma regimental, de maneira que se mostra descabido o provimento do pedido de declaração de nulidade do Acórdão.

De outra monta,
cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Com essas considerações, deve-se ressaltar que o acórdão embargado se fundamentou no fato de inexistir prova peremptória acerca da agiotagem, sendo presumida a boa-fé do emitente e do beneficiário.

Portanto, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição, uma vez que analisou detalhadamente a questão relativa à alegação de prática de agiotagem.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Belém, 23/05/2025